Tribunal: TJMT
Processo: 1019721-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019721-06.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019721-06.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: M.B.B.F. representado por KEITTY TATIANA BATISTA DA SILVA
Processo na Origem: 1035205-35.2021.8.11.0041
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AÇÃO: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Pedido de tutela Provisória de Urgência proposta por M.B.B.F. representado por KEITTY TATIANA BATISTA DA SILVA em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 68179464 – na origem): deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida suspenda a cobrança a título de coparticipação relativa às terapias prescritas à autora e se abstenha de efetuar cobranças futuras, bem como mantenha o atendimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega, em síntese, a legalidade da cobrança, porquanto se trata de contrato de plano de saúde com clausula de coparticipação. Argumenta que a manutenção da decisão compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão.
É o relato.
Decido.
A autora, ora agravada, é beneficiária do plano de saúde UNIMED PREMIUM NACIONAL PARTICULAR ENFERMARIA, registrado sob o número 0567635000469003.
Informa que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CD: F84) com a necessidade de tratamento multidisciplinar por profissionais especializados, dos quais a agravante não dispunha, motivo pelo qual ingressou com ação de obrigação de fazer de no 1055518-85.2019.811.0041.
Acrescenta que foi surpreendida com a cobrança de coparticipação do tratamento na fatura do mês de setembro/2021, no valor de R$ 3.116,56 e R$ 1.449,56, motivo pelo qual interpôs a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Pedido de tutela Provisória de Urgência, na qual foi deferida a tutela de urgência. Dessa decisão recorre o ora agravante.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida suspenda a cobrança a título de coparticipação relativa às terapias prescritas à autora e se abstenha de efetuar cobranças futuras, bem como mantenha o atendimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se é possível a cobrança de coparticipação referente às terapias multidisciplinares custeadas pela requerida, ora agravante, por força de decisão judicial.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Não é propriamente o que sucede, porque neste exame de cognição sumária, não logrou a agravante demonstrar que o valor cobrado se refere a sessões que excederam ao limite previsto no contrato ou pela ANS.
Também não logrou demonstrar o perigo de dano ou de prejuízo ao resultado útil do processo, mormente porque a ação encontra-se no início e os atos praticados poderão ser ratificados ou retificados, caso se constate que é mesmo devida a coparticipação.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico, no qual se sabe que o tratamento precoce pode fazer diferença ao futuro desenvolvimento da criança.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 04 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator